Tribunal: TJBA
Processo: 8039551-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039551-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M. C. R. O. e outros

Advogado(s)
:
EDIMEIA LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pela parte ré contra acórdão proferido em ação cível, no qual o órgão colegiado deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, excluindo apenas o dever de custeio de atividades realizadas fora do ambiente ambulatorial e mantendo íntegros os demais capítulos da sentença.

2. A embargante alegou a existência de omissão e erro material, sustentando que o acórdão não teria enfrentado cláusula contratual de limitação de cobertura referente à exclusão de procedimentos realizados por profissionais ou estabelecimentos não vinculados à operadora.

3. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das limitações contratuais relativas à rede credenciada; (ii) saber se houve erro material que justificasse a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

6
. Constatou-se que todas as matérias ventiladas nos aclaratórios foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7
. Na espécie, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à suposta omissão contratual, destacando a necessidade de observância das regras de credenciamento, de proteção do consumidor e da manutenção da qualidade assistencial, inclusive com menção à ausência de demonstração da equivalência técnica dos prestadores substitutos.

8
. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

–
Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039551-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Embargada
M. C. R. O. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Março de 2026.